Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730742-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.R.O ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu tutela de urgência requerida pela empresa agravante “para o fim de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes desde 18/07/2025 e que a ré se abstenha de cobrar a mensalidade do período posterior, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00”. Alega, em síntese, que: 1) celebrou contrato de plano de saúde empresarial com a agravada, encontrando-se adimplente até o momento em que, diante dos reiterados reajustes, manifestou seu interesse no cancelamento do plano em 18/07/2025; 2) a operadora recusou o cancelamento imediato, impondo cláusula de aviso prévio de 60 dias, sob o argumento de previsão contratual, o que gerou a manutenção forçada do contrato até 15/09/2025, com cobranças indevidas das mensalidades subsequentes; 3) a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS assegura ao contratante o direito de rescindir o contrato de plano de saúde a qualquer tempo e sem exigência de aviso prévio, inclusive nos contratos coletivos empresariais, pois o objetivo da norma é justamente proteger o consumidor, ainda que pessoa jurídica, de cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas e desequilibradas; 4) a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 (sessenta) dias para cancelamento configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, por impor obrigação desproporcional e sem respaldo legal; 5) a jurisprudência reconhece que o contratante não pode ser compelido a manter vínculo contratual sem vontade, sem uso efetivo do serviço e sem previsão legal válida, tampouco ser obrigado a pagar por um serviço que não deseja mais usufruir; 6) corre o risco iminente de negativação indevida do seu CNPJ, com prejuízos graves e irreversíveis à sua atividade empresarial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja declarado rescindido o contrato firmado entre as partes desde 18/07/2025, determinando que a agravada se abstenha de cobrar quaisquer valores referentes ao período posterior a essa data e, no mérito, a sua confirmação. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão da cobrança das mensalidades a partir do pedido de rescisão formulado pela agravante. Constou da decisão agravada que: (...) a pretensão da autora postulada em sede antecipatória, evidencia medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado. Ressalto que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, sem que ocorra o devido processamento do feito, com o necessário contraditório, não se revela cabível o deferimento da medida de urgência postulada. Nessa linha de raciocínio, determinar liminarmente a rescisão do contrato configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. (...) Ocorre que a exigência de notificação prévia de 60 dias se aplica apenas às operadoras de planos de saúde, pois seu objetivo é assegurar que os beneficiários não fiquem desamparados da assistência prestada, sendo, por sua vez, abusiva a imposição dessa exigência aos próprios usuários. Nesse sentido: (...) 4. Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. (...) (Acórdão 1816509, 0745108-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que pode ter seu nome negativado em razão do não pagamento das mensalidades vencidas após o pedido de cancelamento do plano de saúde. Já em relação ao pedido de rescisão contratual, além do risco de irreversibilidade do provimento, não está demonstrada a urgência que justifique o seu deferimento liminar, pois a suspensão das cobranças se mostra, por ora, suficiente para salvaguardar os interesses da agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar à agravada que se abstenha de cobrar as mensalidades vencidas após o pedido de cancelamento do plano de saúde formulado pela agravante em 18/07/2025, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator